Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700250-80.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GLENDA NALYGIA LOPES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Na petição de ID 74727122, a recorrente requer o desentranhamento da petição apresentada no ID 74716508, uma vez que não se refere ao presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID 65478965. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007